Tribunal: TJDFT
Processo: 0731702-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. MORA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça é admitida a retenção entre 10% e 25% de acordo com as circunstâncias de cada caso, “avaliando-se os prejuízos suportados, notadamente com as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador".

2. No caso, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração do imóvel ou de que existia edificação a caracterizar fruição.

3. A correção monetária sobre os valores pagos visa recompor o poder aquisitivo da moeda, de maneira que, havendo rescisão contratual, a atualização ocorre a partir do desembolso das parcelas.

4. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador, sem culpa do fornecedor e de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (Resp. 1.740.911/DF).

5. A rescisão contratual não exclui o direito do consumidor de ser indenizado pelos danos suportados em razão do inadimplemento contratual.

6. No caso, as multas moratória e compensatória foram fixadas em contrato de adesão por iniciativa da própria vendedora como forma de indenizar o comprador pelo atraso na conclusão do empreendimento, de modo que não há impedimento para a sua aplicação em conjunto, sobretudo porque os percentuais fixados incidem tão somente sobre os valores pagos, e não sobre o valor do contrato.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.